Tribunal: TCU
Processo: 039.332/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reforma emitidos no âmbito do Comando do Exército para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de reforma emitidos no âmbito do Comando do Exército em favor dos Srs. Luiz Carlos Lins Maciel Borges, José Luciano Sidney Marques, Raimundo Montes e José de Carvalho Leal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de reforma emitidos em favor dos Srs. Luiz Carlos Lins Maciel Borges (XXX.662.602-XX) e José Luciano Sidney Marques (XXX.815.123-XX), determinando os respectivos registros; 9.2. considerar prejudicado, pela perda do objeto, o ato de reforma emitido em favor do Sr. Raimundo Montes (XXX.408.763-XX); 9.3. considerar ilegal o ato de reforma do Sr. José de Carvalho Leal (XXX.123.833-XX), recusando seu registro; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado que teve o respectivo ato considerado ilegal, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.5. determinar ao Comando do Exército que: 9.5.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.5.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.5.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.6. dar ciência da presente deliberação ao órgão jurisdicionado.